Tribunal: TJSP
Processo: 2010442-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva - Admissibilidade – Decisão desfundamentada na qual não se demonstra com efetividade a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva (o periculum libertatis) e, portanto, deixou de observar os

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva - Admissibilidade – Decisão desfundamentada na qual não se demonstra com efetividade a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva (o periculum libertatis) e, portanto, deixou de observar os ditames do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, de modo a reclamar a outorga da liberdade provisória. A prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado Democrático de Direito instaurado com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII, LXVI). Ordem concedida, com imposição de medida cautelar prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010442-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é impetrante EDSON
FERNANDO PEIXOTO e Paciente CHRISTIAN VICENTE DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem de habeas corpus,
para outorgar a liberdade provisória ao paciente Christian Vicente de Araújo,
mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de não de se
aproximar da ofendida a uma distância de 300 metros ou de fazer contato com ela
por qualquer meio (artigo 319, III, do CPP), sob pena de nova decretação de sua
prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Advertência em primeira
instância. Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2010442-93.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: EDSON FERNANDO PEIXOTO
PACIENTE: CHRISTIAN VICENTE DE ARAÚJO
VOTO No 33.513
EMENTA: Habeas Corpus – Descumprimento de
medida protetiva de urgência – Insurgência contra
a manutenção da custódia cautelar – Alegações de
ausência de fundamentação e dos requisitos da
prisão preventiva - Admissibilidade – Decisão
desfundamentada na qual não se demonstra com
efetividade a presença de um dos pressupostos da
prisão
preventiva
(o
periculum
libertatis)
e,
portanto, deixou de observar os ditames do artigo
310, inciso II, do Código de Processo Penal, de
modo a reclamar a outorga da liberdade provisória.
A prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a
regra no Estado Democrático de Direito instaurado
com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e
incs. LVII, LXVI). Ordem concedida, com imposição
de medida cautelar prevista no artigo 319, inciso
III, do Código de Processo Penal.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Edson Fernando Peixoto, com pedido de liminar, em prol de
Christian Vicente de Araújo, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 24 A
da Lei 11.340/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Paulínia, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê
da falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja
porque foi levada a efeito por decisão destituída de fundamentação
idônea, seja porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva,
seja porque o paciente ostenta atributos pessoais favoráveis à liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
3
provisória, seja porque ele é inocente e somente se dirigiu ao local dos
fatos a pedido da própria vítima para conversarem sobre a filha do
casal, sem qualquer intenção de agredi-la ou de ameaçá-la.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela douta Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em razão da manutenção da
custódia cautelar, por decisão desfundamentada, a despeito da ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a afetar, em tese, a sua liberdade de
ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647
e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Cabe registrar, de início, que o paciente foi
preso em flagrante por violação ao artigo 24-A da Lei no 11.340/06,
porque, no dia 26 de dezembro de 2019, às 19:50 horas, na Av.
Prefeito José Lozano de Araújo, 1005, Nova Paulínia, nesta cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
4
Comarca
de
Paulínia,
descumpriu
medida
protetiva
deferida
judicialmente em favor de Eliana dos Reis Evangelista. 1
Consta, ainda, que a vítima possui medida
protetiva deferida a seu favor nos autos 1501447-62-2019.8.26.0428.
Contudo, mesmo ciente da proibição de se aproximar da ofendida, o
paciente foi até o local de trabalho de Eliana e passou a exigir a sua
presença para que pudessem conversar. A Guarda Municipal foi
acionada e ele acabou preso.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz
a presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do
1 - p. 43/45 dos autos da ação penal digital no 1503597-44.2019.8.26.0548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
5
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim inexistirá razão de ordem
jurídico-processual para a permanência do paciente sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se
nenhum dos sobreditos requisitos se cumprirem, a sociedade não estará
a reclamar a segregação cautelar daquele a quem se imputa o
cometimento de um crime.
Preleciona o Prof. Eugênio Pacelli de Oliveira,
nesse passo, que a prisão em flagrante cumpre missão sobremodo
importante, cuidando da diminuição ou do afastamento dos efeitos da
ação criminosa, como também da coleta imediata da prova para o
completo esclarecimento dos fatos. Mas acrescenta que, feito isso,
impõe-se "ao juiz seja devidamente fundamentada a manutenção
da prisão realizada em situação de flagrante delito".2
Daniela Cristina Rios Gonçalves, dissertando
acerca da prisão provisória, como aquela imposta ao paciente, enfatiza a
existência da necessidade para que possa ser mantida pelo juiz, ao
ponderar que "... em se convencendo que a prisão e sua autuação
preenchem os requisitos legais, e que o flagrante está em
ordem, o juiz passará, então, à análise da necessidade da
manutenção da custódia, a qual só deverá subsistir se
presentes os requisitos de cautelaridade", salientando que "em
não sendo vislumbrada a necessidade da prisão, deve o juiz
2 - Curso de Processo Penal, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
6
conceder a liberdade provisória ao detido, com ou sem fiança
(art. 5o, LXVI, da Constituição Federal), desde que admitida
em lei".3
Não se pode olvidar, ainda, de que a custódia
estabelecida com o estado de flagrância é dotada de minguada carga de
cautelaridade, tem natureza pré-cautelar,4 informada tão-somente, num
primeiro momento, pelo fumus commissi delicti. Sua conversão em
prisão cautelar propriamente dita dar-se-á, na infinita generalidade dos
casos, desde que se mostre presente também o periculum libertatis,
entendido este como a presença concreta
a ser devidamente
explicitada pelo juiz5 - de ao menos uma das hipóteses elencadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Aliás, o entendimento acerca dessa realidade
jurídica foi consolidado pelo legislador, na reforma representada pela Lei
no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, cuja nova redação
proporcionada ao artigo 310 preceitua que, “Após receber o auto de
prisão em flagrante... o juiz deverá, fundamentadamente”, se
3 - Prisão em Flagrante, São Paulo, Saraiva, 200A4, p. 109.
4 - Confira-se, a respeito, o escólio do Prof. Aury Lopes Júnior, em Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos
da Instrumentalidade Constitucional), Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 4a edição, 2006, ao dissertar: "Precisamente
porque o flagrante é uma medida precária, que não está dirigida a garantir o resultado final do processo, é que pode
ser praticado por um particular ou pela autoridade policial" (p. 225). Mais adiante, salienta que "a prisão em flagrante
não é uma prisão cautelar, mas sim uma medida pré-cautelar. Isto porque destina-se a preparar, instrumentalizar uma
futura medida cautelar. Por isso, é a única forma de detenção que a Constituição permite seja realizada por um
particular ou pela autoridade policial sem ordem judicial" (p. 226).
5 - Lembre-se aqui o conteúdo da norma-princípio inscrita no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988:
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
7
não for o caso de relaxar a custódia ou conceder a liberdade provisória,
converter a prisão em flagrante em preventiva, “quando presentes os
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão”.
Pois bem, no caso em exame, o que se
constata é que o paciente viu-se preso em estado de flagrância pelo
suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva
de urgência.
Verifica-se
dos
autos,
a
despeito
da
reprovabilidade da conduta do acusado consistente no descumprimento
de determinação judicial no sentido da proibição de se aproximar da
vítima, que não há registro de violência ou grave ameaça à pessoa
durante a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06.
Vale lembrar, ainda, que o beneficia o princípio constitucional da
presunção de não-culpabilidade. Nessa conformidade, a prisão antes do
trânsito em julgado há de ser necessária e fundada em alguma das
hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No entanto, ao converter a prisão em flagrante
em preventiva, o douto Magistrado a quo teceu considerações sobre a
presença da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria,
mas não indicou qualquer elemento concreto apto a revelar os requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se demonstrando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
8
assim, a imprescindível presença do periculum libertatis.6
Sim. Porque, conquanto o descumprimento da
medida protetiva configure crime, a medida segregatória extrema
necessita estar orientada por outros elementos que exteriorizem
situação que ponha em risco a ordem pública ou ordem econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, mas isso não ocorre no
caso em apreço, em que há indicativos nos autos no sentido de ter o
acusado se aproximado da vítima apenas para conversarem acerca da
filha do casal. Aliás, não há informação de ter o paciente agredido ou
dirigido qualquer ameaça contra a ofendida, em que pese indevida
aproximação.
A respeitável decisão objurgada apresenta-se,
portanto, em desconformidade com a regra inscrita no artigo 93, inciso
IX, da Carta Constitucional de 1988, uma vez que não demonstra
concretamente a presença de pelo menos um dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, nem a necessidade de aplicação de
outra medida cautelar diversa da prisão, entre as preconizada pelo
artigo 319 do mesmo Diploma legal antedito.
Ora, não havendo indicação de elemento
concreto que justifique a manutenção do encarceramento provisório, as
peculiaridades da espécie estão a recomendar a outorga da liberdade
provisória, a teor do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal.
6 - p. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
9
De mais a mais, vale lembrar que o paciente
se encontra preso cautelarmente, desde o dia 26 de dezembro de 2019,
ou seja, há quase dois meses, sem data prevista para realização da
audiência de instrução criminal, pois a ação penal de origem
(1503597-44.2019.8.26.0548) ainda se encontra na fase do artigo 396
do Código de Processo Penal, não se podendo perder de vista que a
imputação ao paciente é de crime cuja pena vai de 03 meses a 02 anos
de detenção, de modo que há grande probabilidade de o tempo de
prisão provisória suplantar o total da reprimenda que lhe será
eventualmente imposta, o que afrontaria o princípio constitucional da
proporcionalidade.
Frente a esse quadro, afigurando-se patente o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico muito embora a r.
decisão impugnada não seja de todo desarrazoada -, mercê da ausência
de demonstração da necessidade da medida cautelar segregatória,
exsurge a liberdade provisória, sem fiança, como medida de todo
adequada à espécie, em consonância com o preceito do artigo 310,
inciso III, do Código de Processo Penal, tornando-se imperiosa, pois, a
solução consistente na concessão do remédio heroico, mas com
imposição da medida cautelar consistente na proibição do paciente de se
aproximar da ofendida a uma distância de 300 metros ou de fazer
contato com ela por qualquer meio (artigo 319, III, do CPP), sob pena
de nova decretação de sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010442-93.2020.8.26.0000 Paulínia Voto no 33.513
10
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus, para outorgar a liberdade provisória ao paciente
Christian Vicente de Araújo, mediante o compromisso de comparecer
a todos os atos do processo e de não de se aproximar da ofendida a
uma distância de 300 metros ou de fazer contato com ela por qualquer
meio (artigo 319, III, do CPP), sob pena de nova decretação de sua
prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Advertência
em primeira instância. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)